Tribunal: TJDFT
Processo: 0752963-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Imóvel residencial. Ex-mulher. Período de afastamento decorrente de medida protetiva. Posterior revogação. Esbulho possessório. Liminar concedida. Preenchimento dos requisitos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor do agravado em parte do imóvel que possui.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de resistência à ocupação e a existência de esbulho, diante da concessão da liminar em reintegração de posse.
III. Razões de decidir
3. A posse invocada pelo agravado se encontra suficientemente comprovada, o que legitima a concessão da medida liminar.
4. A revogação das medidas protetivas impostas ao agravado permitiu seu retorno à sua residência, sendo a reintegração de posse voltada para a casa não ocupada pela agravante.
5. Revogada a medida protetiva, a agravante perdeu o suporte fático que legitimava a posse exercida sobre a residência do gravado. A agravante tornou-se esbulhadora ao se opor ao retorno do agravado à casa na qual habitava, mesmo após a revogação da medida protetiva.
6. A reintegração alcança apenas a parte que o agravado efetivamente ocupa do imóvel, estando configurado o esbulho possessório.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947840, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1946674, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024; TJDFT, Acórdão 1399152, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 9/2/2022